Tribunal: TJSP
Processo: 8001034-75.2013.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 8001034-75.2013.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MERSH AUTOMACAO
E SISTEMAS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 8001034-75.2013.8.26.0014/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 36.914
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 8001034-75.2013.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 1.131/1.135 do apenso que, por
votação unânime, conheceu em parte e na parte conhecida negou
provimento à apelação interposta por Mersh Automação e Sistemas Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, são opostos pelo
ente público os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que
o aresto apresenta omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não
apresenta a falha apontada, dele constando expressamente que a
redução da multa na esfera administrativa deve repercutir na verba
honorária a que as partes foram condenadas a pagar.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR